Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM DIFUSÃO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e se estão ausentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na busca domiciliar apta a ensejar o relaxamento da prisão, passível de exame na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegalidade da busca domiciliar não pode ser apreciada originariamente em sede de habeas corpus, por se encontrar pendente de análise pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A prisão em flagrante do paciente e a posterior diligência policial encontram amparo na natureza permanente do crime de tráfico de drogas, bem como na situação de flagrância evidenciada pela apreensão de entorpecentes e pela confissão parcial do paciente.
5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pela apreensão de cocaína, maconha, comprimidos de MDA, balanças de precisão, apetrechos para fracionamento e dinheiro em espécie, localizados no endereço indicado pelo próprio paciente.
6. A conduta imputada ao paciente, consistente na entrega de drogas mediante remuneração em possível sistema de delivery, revela envolvimento efetivo na difusão ilícita de entorpecentes, evidenciando periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva.
7. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi e da inserção do paciente em esquema organizado de tráfico.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.
9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1957138, HC no 0750903-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024, DJe 27.01.2025.